Tribunal: TJES
Processo: 0001061-12.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-12.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFAELA SILVA TIMOTEO RODEX

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. ACOMETIMENTO JOELHO E MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo pericial é expresso ao assentar o acometimento do “joelho direito” e do “membro inferior direito” como regiões corporais acometidas pelo acidente, informando, ainda, em seu item VI, se tratar de incapacidade distinta em cada um deles, sendo de 75% no tocante ao joelho direito e de 25% no que se refere ao membro inferior direito, não prosperando, portanto, a arguição de impossibilidade de determinação de pagamento para a mesma lesão em duplicidade (bis in idem). 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

em face da sentença (fls. 30/33 - Parte 8), integrada pela decisão ID 7455052, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos de
ação de cobrança de seguro obrigatório
ajuizada por
RAFAELA SILVA TIMOTEO RODEX,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a seguradora a pagar o valor de R$ 3.206,25 a ora apelada.

Em suas razões recursais (ID 7455055), sustenta a recorrente a existência de erro na aplicação do parâmetro da Lei nº 11.945/09, por ter ocorrido uma lesão no mesmo segmento corpóreo.

Alega que pela análise da documentação médica, o apelado, na verdade, sofreu apenas uma lesão, em seu joelho direito, sendo inviável, portanto, a graduação da mesma lesão em segmentos corpóreos distintos.

Assenta, nesse contexto, que a indenização deve ser limitada a R$ 675,00, tendo em vista a impossibilidade de determinação de pagamento para a mesma lesão em duplicidade, sob pena de bis in idem.

Ausentes contrarrazões (ID 7455060).

Pois bem.

Restringe-se a irresignação recursal quanto à
devida quantificação da lesão ocorrida
que, por sua vez, se perpetrou em 20 de agosto de 2019 em razão de acidente automobilístico que ocasionou “fraturas impactadas na tíbia proximal direita, ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito” - (laudo pericial de fls. 16/24
- Parte 8).

Infere-se do referido laudo pericial colacionado, ainda, que o grau de incapacidade da vítima alcançou
75% no tocante ao joelho direito
e, ainda,
25% no que se refere ao membro inferior direito
.

Nesse contexto, diante da coexistência das lesões, estabeleceu a sentença a quantificação dos danos, nos seguintes termos:

Então,
com relação a 1ª lesão
, efetua-se a primeira operação, obtendo-se 25% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$ 3.375,00 referente a perda completa da mobilidade de um joelho, tornozelo ou quadril para após fazer a segunda operação obtendo o percentual apurado pelo laudo pericial, qual seja, 75% de R$ 3.375,00 perfazendo-se, ao final, a quantia de R$ 2.531,25.

Considerando que
há 2ª lesão
, efetua-se também o mesmo cálculo, obtendo-se 70% de R$13.500,00, resultando no valor de R$9.450,00 referente a perda de um dos membros inferiores para após fazer a segunda operação obtendo o percentual apurado pelo laudo pericial, qual seja, 25% de R$ 9.450,00 perfazendo-se, ao final, a quantia de R$2.362,50.

Logo, de acordo com o perito judicial o percentual de invalidez do autor corresponde ao valor devido de R$4.893,75.

No entanto, verifico que o autor já recebeu administrativamente a quantia de R$1.687,50. Devendo receber a complementação de R$3.206,25.

Opostos aclaratórios contra a referida sentença, destacando-se a impossibilidade de
determinação de pagamento para a mesma lesão em duplicidade (
bis in idem
), foi proferida
decisão que, por sua vez, foi expressa ao assentar (ID 7455052) ser sabido que “
havendo lesões múltiplas

com percentuais diversos
, o valor da indenização referente ao
seguro obrigatório corresponderá a
soma de cada um deles
. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório,
não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo
. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade
”.

Acrescentou, ainda, que “
no presente caso, conforme laudo médico pericial à fl. 82, ao responder o quesito ‘a) qual (quais) região(ões) corporal(ais) encontra(m)-se acometida(s)’, o nobre perito constatou em sua resposta
‘R. Joelho direito’ e ‘Membro inferior direito’
, ou seja,
dois seguimentos corporais foram lesionados
”
, concluindo que:

[...] no mesmo laudo, à fl. 84, o perito correlaciona o percentual ao respectivo dano em cada seguimento corporal acometido e, ao analisá-lo percebe-se que, referente a
primeira lesão “Joelho direito”, se obteve o percentual de 75%, já em relação a segunda lesão “Membro inferior direito”, se obteve o percentual de 25%
, logo, por óbvio é
notável a existência de duas lesões, não havendo que se falar em omissão na sentença prolatada
.

De fato, não vejo como chegar a conclusão distinta da exposta na sentença, na medida em que, em seu item II, o laudo pericial é expresso ao assentar o acometimento do “joelho direito” e do “membro inferior direito” como regiões corporais acometidas pelo acidente, informando, ainda, em seu item VI, se tratar de incapacidade distinta em cada um deles, sendo de 75% no tocante ao joelho direito e de 25% no que se refere ao membro inferior direito.

É justamente com essa premissa que o Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, em casos similares ao ora analisado, assentou pela viabilidade de mensuração separadamente de lesões ocorridas no joelho e em membro inferior, afastando, expressamente, a configuração de bis in idem no casos:

[...] O Apelante foi vítima de acidente de trânsito que resultou em lesões permanentes:
I) no joelho esquerdo
, parcial e incompleta, de natureza grave, quantificada em 75%; II)
no membro inferior esquerdo
, parcial e incompleta, de natureza moderada, quantificada em 50%; II) neurológicas, parciais e incompletas, de natureza leve, quantificadas em 25%. III.
Não configura bis in idem o reconhecimento do direito do Apelante ao recebimento das indenizações correspondentes ao membro inferior esquerdo e ao joelho esquerdo
.
O segurado sofreu debilidades distintas que merecem ser mensuradas separadamente
. [...] (
TJBA
; AP 0515855-56.2014.8.05.0001; Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Carmem Lucia Santos Pinheiro
; DJ 11.11.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. [...]
LESÕES DISTINTAS. JOELHO E MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. [...] A análise do laudo pericial, acostado às fls. 106/112, permite concluir que a autora está acometida de
fratura segmentar na tíbia esquerda, restando evidenciadas sequelas no joelho e no membro inferior esquerdo
. Assim, mostram-se
equivocadas as considerações das apelantes no sentido de que a condenação imposta na sentença incorre em bis in idem, já que somente o membro inferior da autora teria sido efetivamente lesionado
. Com efeito, o anexo da Lei n. 6.194/1974, com redação dada pela Lei n. 11.945/2009, prevê enquadramentos distintos para as referidas lesões, o que demonstra se tratarem de danos com repercussões inconfundíveis. [...] (
TJBA
; AP 0409475-43.2013.8.05.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano
; DJ 14.6.2019 - destaquei)

De igual modo, tem entendido outros Tribunais de Justiça, como por exemplo o do Rio de Janeiro e do Rio Grande de Sul

[...]
Laudo pericial produzido nos autos que concluiu pela existência de incapacidade do membro inferior direito (coxa), bem como do joelho direito
. 4.
Não obstante as lesões estarem localizadas no membro inferior direito, certo é que foram afetadas, de forma permanente, partes do corpo do autor distintas
.
Joelho e coxa, causando diferentes perdas funcionais
. 5.
Logo, constata-se que o apelado suportou duas perdas funcionais distintas
, porquanto devem ser indenizadas de forma individualizada, de modo que não caracteriza bis in idem
. Precedentes deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso. (
TJRJ
; APL 0005830-92.2012.8.19.0204; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Gilberto Clovis Farias Matos
; DJ 19.5.2023 - destaquei).

[...] Ausente a ocorrência de bis in idem,
não tendo ocorrido condenação em duplicidade, eis que o perito salientou no laudo complementar que,
ainda que uma das lesões tenha ocorrido no mesmo membro, fora em região distinta
, uma abaixo do joelho e outra acima, tendo ocorrido também agravamento da lesão. Logo, não há que se afirmar que se trata da mesma lesão, e que já fora pago em parte quando do sinistro anterior. [...] (
TJRS
; AC 5000824-95.2021.8.21.3001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Niwton Carpes da Silva
; DJ 25.2.2022 - destaquei).

E ainda nesta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
DEBILIDADE JOELHO ESQUERDO, TORNOZELO ESQUERDO, DEDOS DO PÉ ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
.
LESÕES DIVERSAS. INDENIZAÇÃO CUMULATIVA
. ALTERAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em indenização única pelo membro inferior esquerdo, uma vez que a tabela anexa a Lei nº 6.194/74 expressamente distingue as perdas permanentes.
Ainda, o laudo pericial concluiu pelas debilidades em separado, indicando que as lesões suportadas são distintas e afetam os segmentos de modo diferente
. 2. A indenização deve ser considerada cumulativamente com base no percentual de cada uma das lesões. [...] (
TJES
; Apl 0007768-20.2015.8.08.0012; Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior
; DJ 28.2.2019 - destaquei
).

A
ssim, ausentes elementos aptos para alteração da sentença proferida, mantenho-a inaltada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, julgou procedente o pedido autoral para condenar a seguradora a pagar o valor de R$ 3.206,25 a título de seguro DPVAT.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/03/2024 às 14:55:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50005205032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.